Tribunal: STF
Processo: ARE 1269521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 1, p. 276/277):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ART. 136 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. DECRETO ESTADUAL N. 9.105/94. LEI COMPLEMENTAR N. 23/99. RESOLUÇÃO N. 09 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E CONFIANÇA JURÍDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COERÊNCIA E INTEGRIDADE. ABSORÇÃO PELO AUMENTO DO SUBSÍDIO NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO.
    1. Debruçando-se sobre a questão in casu, verifica-se, de plano, que o objeto deste mandado de segurança são verbas remuneratórias supostamente devidas ao servidor público. Portanto, nítido é o caráter periódico das prestações trazidas à lide, regulamentando-se pelo dispositivo supracitado. Ante o exposto, não há de se falar em prescrição da ação, mas apenas da prescrição do direito subjetivo às verbas devidas há mais de 05 (cinco anos), já que a cada novo lançamento em que se verifica a ausência dos benefícios a prescrição se renova.
    2. O, que se verifica nos autos é que a matéria controversa da lide trata-se, apenas, da existência de obrigatoriedade à regra de absorção, ou não, da VPNI no subsídio. Tanto impetrantes, quanto autoridade impetrada e Estado afirmam que há decisão administrativa reconhecendo a legitimidade do pagamento de VPNI aos demandantes. E que, por isso, não haveria discussão quanto ao direito dos impetrantes de recebê-la. Já foi reconhecido.
    3. Se o fundamento da manutenção da VPNI tivesse sido a sua futura absorção pelo aumento do subsídio, segundo o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, sua absorção séria legal e constitucional. Bastava não implicar na redução nominal dos vencimentos (AgRg no REsp. 1.253.695/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.11.2013, AgRg no REsp. 1.370.740/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.6.2013). Não sendo o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que quando o assunto é acumulação de vantagens com o subsídio, é indispensável a análise de caso a caso, como se deu em julgado que se discutia, no âmbito do Ministério Público Federal, a acumulação de vantagens .com os rendimentos de aposentadoria. O STJ manteve o pagamento com o limite do teto constitucional (RMS: 33745 DF 2011/0028915-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2012)
    Por questão de coerência e integridade com o que já foi decidido sobre o assunto, e em consonância com o parecer ministerial, a ordem deve ser concedida, para que a autoridade coatora ou quem lhe faça as vezes se abstenha de retirar dos contracheques a parcela legalmente incorporada sob a rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, respeitando-se, no entanto, o teto constitucional, nos termos da decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001538/2010-11, do Conselho Nacional do Ministério Público.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 358-365)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XV, e 39, § 4º, da Carta da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o que se pretende com o presente procedimento não é investigar o direito dos membros a terem incorporadas às suas remunerações vantagens pessoais, uma vez que essa questão já está resolvida na seara administrativa. Em verdade, tenciona-se averiguar se os valores atribuídos a ESSAS PARCELAS INCORPORADAS JÁ FORAM ABSORVIDAS PELOS AUMENTOS DE SUBSÍDIO QUE LHES SUCEDERAM” (eDOC 3, p. 17).
    Aduz-se, nesse sentido, que, “Analisando-se individualmente a situação funcional do impetrante, conforme documentação anexada, verifica-se que a VPNI já foi absorvida pelos sucessivos ajustes dos subsídios” (eDOC 3, p. 18).
    A Vice-Presidência do TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 280 e 284 do STF (eDOC 1, p. 385-387)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, asseverou que (eDOC 1, p. 282-287): 
    “O que se verifica nos autos é que a matéria controversa da lide trata-se, apenas, da existência de obrigatoriedade à regra de absorção, ou não, da VPNI no subsídio. Tanto impetrante, quanto autoridade impetrada e Estado afirmam que há decisão administrativa reconhecendo a legitimidade do pagamento de VPNI ao demandante. E que, por isso, não haveria discussão quanto ao direito do impetrante de recebê-la. Já foi reconhecido.
    A matéria objeto de análise, assim, é que, antes de 16 de dezembro de 1998, ocasião da publicação da Emenda Constitucional n. 20, não havia qualquer questionamento a respeito do recebimento da referida vantagem, prevista na Lei Complementar Estadual n. 13/94 e Constituição Estadual. Bastava o preenchimento de seus requisitos. E a situação do impetrante, naquele momento, era inquestionável: preenchia os dispositivos legais e, consequentemente, recebia a vantagem. Porém, a partir daí, com a modificação de que a remuneração do servidor se daria exclusivamente pelo subsídio, fixado em parcela única, ficou vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4°., art. 39, da Constituição Federal.
    E, com isso, onze membros do Ministério Público do Estado do Piauí tiveram a supressão do pagamento da VPNI de seus contracheques. Entre esses onze, estava o impetrante.
    Diante da questão, o CNMP, através do Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001538/201-11, já reafirmou o que estava consolidado em sua Resolução n. 09/2006 - que consignou que as verbas referentes à incorporação de vantagens decorrentes de exercício de função de direção, chefia ou assessoramento não compreendem a parcela única do subsídio, em seu art. 4, inciso V,- e decidiu por unanimidade sobre a legalidade do recebimento do VPNI, em' procedimento instaurado por nove dos onze procuradores que tiveram a vantagem remuneratória questionada.
    (...)
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que quando o assunto é acumulação de vantagens com o subsídio, é indispensável a análise de caso a caso, como se deu em julgado que se discutia, no âmbito do Ministério Público Federal, a acumulação de vantagens com os rendimentos de aposentadoria. O STJ manteve o pagamento com o limite do teto constitucional:
    (...)
    Por todo o exposto, é pacificado, pelos nossos Tribunais e pelo CNMP, o entendimento de que as vantagens pessoais decorrentes do exercício de direção, chefia ou assessoramento constituem direito líquido e certo dos requerentes que as haviam incorporado à remuneração, em razão do preenchimento dos requisitos legais. Na época, como dito, o pagamento que havia sido suprimido, foi restaurado. E outros processos administrativos individuais também seguiram a mesma linha de entendimento, abrangendo todos os impetrantes.
    (...)
    No mais, sendo assim, por questão de coerência e integridade com o que já foi decidido sobre o assunto e com fundamento na Resolução N. 09/2006 do CNMP, voto pela concessão da ordem de segurança para que a autoridade coatora, ou quem lhe faça as vezes, reimplante, de imediato, ao contracheque do impetrante a parcela legalmente incorporada sob a rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, respeitando-se, no entanto, o teto constitucional.” (grifos meus)
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução/CNMP 09/2006, Lei Complementar Estadual 13/1994 e Constituição do Estado do Piauí), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO EM CONCOMITÂNCIA COM O CARGO EFETIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1217207-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.3.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965/RG. PRECEDENTES. ADICIONAL POR TEMPO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 905.564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18.5.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei nº 10.909/04 e MP nº 2.229-43/01. VPNI. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 800.879-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13.4.2015)
    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Incorporação de gratificação. Ausência de matéria constitucional. Descabimento. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 972.568-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente